Tribunal: TJBA
Processo: 8043933-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043933-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IGOR DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO CONSUMADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Igor de Oliveira Silva
,
pronunciado pela suposta prática de homicídios qualificados consumados e tentados, no contexto de atuação de facções criminosas rivais, pleiteando, em síntese, a despronúncia por ausência de justa causa e a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de inexistência de indícios mínimos de autoria e ilegalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de despronúncia do paciente por suposta ausência de indícios mínimos de autoria; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O habeas corpus é via processual inadequada para impugnar decisão de pronúncia, ante a existência de recurso específico previsto no art. 581, IV, do CPP, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

4. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não se tratando de hipótese de manifesta ilegalidade apta a ensejar o conhecimento da ordem de ofício.

5. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente pela gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública, diante da atuação organizada de grupo criminoso e do elevado grau de violência empregado na execução do crime.

6. A materialidade está comprovada por laudos periciais e exames cadavéricos, e os indícios de autoria são suficientes para justificar a custódia cautelar, não se exigindo certeza para tanto.

7. O
modus operandi
do crime, ocorrido em local público e com múltiplas vítimas, bem como o envolvimento de facções rivais, justificam a necessidade da prisão preventiva para prevenir reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

I
V. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta ao controle de legalidade da decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A prisão preventiva é medida legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito e risco à ordem pública, sendo suficientes os indícios de autoria e a prova da materialidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 581, IV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, HC 164.493, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 711.127, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, HC 567.765/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no HC 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8043933-95.2025.8.05.0000
,
da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Impetrantes os Advogados Marcos Santos Silva e Ivan de Deus Santana, como Paciente

Igor de Oliveira Silva
,
e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da mesma comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER, PARCIALMENTE, E NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .